Tribunal: TCU
Processo: 020.755/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10666/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.755/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara da Rocha Figueiredo Chagas (XXX.110.794-XX) ; Bernardo Camargo dos Santos (XXX.667.867-XX) ; Bianca Barros da Costa da Silveira (XXX.049.587-XX) ; Bruno Gomes da Silva (XXX.297.754-XX) ; Bruno Telch dos Santos (XXX.358.349-XX) ; Camila dos Santos de Barros (XXX.136.197-XX) ; Camila e Silva Zangalli (XXX.011.577-XX) ; Camilo Tubino Schuindt (XXX.410.857-XX) ; Carla Oliveira Shubert (XXX.523.797-XX) ; Carlos Alberto Serrano Ferreira (XXX.499.347-XX) ; Carlos Mauricio da Costa Ramos (XXX.010.207-XX) ; Carolina Fernandes Pombo de Barros (XXX.159.977-XX) ; Catarina Magalhaes Dahl (XXX.751.947-XX) ; Ciane dos Santos Rodrigues (XXX.127.822-XX) ; Claudia Rioja de Aragao Vargas (XXX.609.307-XX) ; Claudia Seldin (XXX.665.997-XX) ; Cristiane Cruxen Daemon D Oliveira e Bastos (XXX.399.187-XX) ; Daniel Soares Velasco (XXX.940.497-XX) ; Daniele Francisco de Araujo (XXX.186.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.